Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NOS MESMOS TERMOS DO PLEITEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CABIMENTO.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente.
1.1. Tendo a decisão hostilizada assinalado que há óbice ao prosseguimento quanto ao valor incontroverso, não tendo determinado a expedição de RPV/precatório, resta caracterizada a carência de interesse recursal em relação à pretensão de impedir a expedição de RPV/precatório.
2. Na sentença exarada na Ação Coletiva no 32.159/97 fora reconhecida a parcial perda superveniente do objeto da demanda após a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo sido consignado que o interesse na ação coletiva persistia quanto à condenação ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo writ.
2.1. Nas razões da Apelação Cível n. 2011.01.1.000491-5, interposta nos autos da Ação Coletiva no 32.159/1997, observa-se a confirmação deste entendimento, uma vez que restou consignado que é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.
3. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada.
3.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada.
4. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa extensão, provido.